Tribunal: TJPA
Processo: 0815726-55.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10275 - Licença por Acidente em Serviço
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815726-55.2023.8.14.0051

APELANTE: MARIA ERONILCE DA SILVA GOMES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria Eronilce da Silva Gomes contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, ao fundamento de que a perícia médica judicial não constatou redução da capacidade laboral para a atividade habitual. A autora alegou omissão na sentença e existência de prova documental sobre seu estado de saúde. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, notadamente a existência de sequela permanente que implique redução da capacidade para o trabalho habitual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de sequela permanente que acarrete redução da capacidade para o trabalho habitual, conforme o art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

A perícia médica judicial, produzida sob o crivo do contraditório, conclui de forma fundamentada pela inexistência de redução da aptidão laboral, sendo o principal meio de prova para a aferição da incapacidade.

A insurgência recursal se limita a alegações genéricas, sem impugnação técnica ou demonstração de vícios no laudo pericial, tampouco apresenta documentos hábeis a infirmar a conclusão técnica.

A sentença observa corretamente os elementos dos autos e fundamenta-se na prova pericial, inexistindo omissão ou erro de julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão do auxílio-acidente depende da comprovação de sequela permanente que reduza a capacidade para o trabalho habitual.

O laudo pericial judicial, quando claro, fundamentado e não impugnado tecnicamente, constitui prova suficiente para o deslinde da controvérsia.

Alegações genéricas e ausência de elementos técnicos capazes de infirmar a perícia impedem a concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, art. 86; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Apelação Cível nº 5213947-86.2023.8.09.0174, Rel. Des. Eliseu José Taveira Vieira, 8ª Câmara Cível, j. 18.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO:
0815726-55.2023.8.14.0051

APELANTE: MARIA ERONILCE DA SILVA GOMES.

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Trata-se de apelação cível interposta por Maria Eronilce da Silva Gomes contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que, nos autos de ação de concessão de auxílio-acidente, julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que a perícia médica judicial concluiu pela inexistência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual, não se desincumbindo a parte autora do ônus probatório (art. 373, I, CPC).

A parte autora opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, por ausência de omissão/erro material, consignando o Juízo que o inconformismo demandaria recurso próprio.

No apelo, a recorrente sustenta, em síntese, que a sentença não teria enfrentado adequadamente as questões deduzidas na inicial, afirmando a existência de prova documental de suas condições de saúde e postulando reforma do julgado.

O Ministério Público, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando que o laudo pericial judicial afastou redução da capacidade laborativa, requisito essencial ao auxílio-acidente.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e é devido quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual (art. 86 da Lei nº 8.213/1991).

Nessa linha, embora a segurada possa apresentar enfermidades, o que efetivamente viabiliza o benefício é a comprovação de sequela permanente com redução da aptidão laboral para a atividade desempenhada, bem como o nexo causal, quando pertinente, sendo a perícia médica judicial meio probatório central para elucidar a questão, por envolver matéria técnica.

No caso, a sentença assentou que o laudo pericial é claro, fundamentado e suficiente, registrando a presença de diagnósticos, porém concluindo, de modo expresso, que tais condições não repercutem a ponto de gerar incapacidade/inaptidão ou redução para o exercício da atividade habitual, inexistindo limitações funcionais impeditivas.

Segue entendimento jurisprudencial quanto ao assunto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA MÉDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL . REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A concessão do auxílio-acidente é devida diante da existência de lesão que implique na redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, sendo irrelevante o nível do dano e o grau do maior esforço, ex vi do art . 86 da Lei nº 8.213/91. 2. Comprovado através de perícia médica que o assegurado/apelante não está incapacitado para atividades laborais, não há que se falar em restabelecimento do auxílio-acidente. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO 52139478620238090174, Relator.: ELISEU JOSÉ TAVEIRA VIEIRA - (DESEMBARGADOR), 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/10/2024)

O parecer ministerial igualmente transcreve e endossa a conclusão pericial, de que não houve demonstração de diminuição crônica da capacidade laborativa, pressuposto para o auxílio-acidente.

A apelação, por sua vez, apresenta insurgência genérica, centrada na alegação de que não teriam sido respondidas questões da inicial e na afirmação de existência de documentação de saúde, sem, contudo, impugnar tecnicamente as conclusões do expert judicial ou apontar contradições objetivas, lacunas metodológicas, inconsistências internas ou elementos clínicos robustos que infirmem a perícia.

Em tal contexto, não se evidencia erro de julgamento: o Juízo de origem decidiu a controvérsia com base na prova técnica produzida sob o crivo do contraditório, concluindo pela ausência do requisito nuclear para a concessão do auxílio-acidente — redução da capacidade laboral para a atividade habitual.

Ante o exposto
, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
integralmente
a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de
auxílio-acidente
, por seus próprios fundamentos.

Intime-se.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 19/02/2026